Tribunal: TJDFT
Processo: 0746450-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL APRESENTADA PELO EXEQUENTE. INCLUSÃO/MANUTENÇÃO DE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTO CARTORÁRIO, PARA BAIXA DE PENHORA, NOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 82, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, as despesas adiantadas pela parte vencedora serão ressarcidas ao final pela parte vencida na demanda.
2. Se os elementos constantes no processo de referência evidenciam e comprovam: a) a exigência pelo Cartório de Registro de Imóveis da quitação dos emolumentos para dar baixa em averbação de penhora determinada pelo Juízo; b) a assunção pelo exequente de tal ônus; c) a realização da baixa da constrição, que apenas se fez após o pagamento das custas administrativas; e d) a realização de transferência bancária do autor do cumprimento de sentença para o Cartório responsável pela baixa da constrição judicial, dúvidas razoáveis não podem pairar quanto a se tratar de despesa a ser necessariamente incluída na conta dos valores devidos pelo executado ao exequente. [J1]
3. Recurso conhecido e provido.